Tribunal: TJES
Processo: 5028842-28.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028842-28.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIAS FERREIRA DE AMORIM
RECORRIDO: ANTONIO GRIGORIO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5028842-28.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ELIAS FERREIRA DE AMORIM

RECORRIDO: ANTONIO GRIGORIO

JUIZ SENTENCIANTE: RONEY GUERRA DUQUE

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE CULPA DO RÉU QUE CONDUZIA O ÚLTIMO VEÍCULO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS RELATIVOS AO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANO MATERIAL, DANO MORAL ajuizada por
ANTONIO GRIGORIO
em face de
ELIAS FERREIRA DE AMORIM
, na qual a parte autora objetiva o recebimento de indenização por danos materiais e morais, em decorrência de acidente de trânsito (colisão traseira), o qual afirma ter ocorrido por culpa exclusiva do demandado.

Encerrada a instrução foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10220215):

Por todo o exposto:

Julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar a parte requerida a pagar a parte autora a quantia de R$ 24.960,56 (vinte e quatro mil e novecentos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial de danos morais, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 10220434), suscitando, preliminarmente, incompetência do Juizado Especial e cerceamento de defesa. No mérito, defende que, pela simples análise dos fatos é possível verificar que trata-se de um acidente ocorrido em um engavetamento, onde houve mais de um culpado. Aduziu, ainda, que os orçamentos apresentados pelo recorrido estão muito acima dos valores de mercado e, assim, não devem ser levados em consideração.

Contrarrazões apresentadas ao ID 10220438, ocasião em que o recorrido pugnou pelo desprovimento do recurso. Na oportunidade, pugnou pela reforma da sentença para condenar o requerido ao pagamento de compensação por danos morais.

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial.

Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial.

Ademais, entendo que, na presente data, nem sequer seria possível produzir a prova pretendida pelo recorrente, pois tal esclarecimento técnico somente poderia lograr êxito caso a perícia tivesse sido feita ao tempo dos fatos (19/06/2023). E, nesse caso, é preciso que se reconheça que tal prova (supostamente já produzida) não seria mais enquadrada como prova pericial, mas, sim, documental.

Desta feita, entendo ser este juízo competente para conhecer desta ação, de modo que a presente preliminar merece ser rejeitada.

De igual modo,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa, haja vista que é facultativo às partes serem representadas ou não por advogados em demandas que estejam sendo processadas pelo microssistema dos Juizados Especiais.

Esse é o entendimento do STF sobre a matéria, de acordo com a decisão da ADI 3168, a qual declarou constitucional a dispensa de atuação de advogados nos Juizados Especiais. Desta forma, não há falar em cerceamento de defesa por ausência de atuação de advogado durante todo o trâmite processual nos Juizados Especiais em favor da recorrente.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito ressalvando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Em detida análise dos autos, entendo que restou satisfatoriamente comprovada a responsabilidade exclusiva da parte recorrente no evento danoso, tendo agido com culpa, na modalidade imprudência, ao ocasionar o acidente em comento, pois não agiu com cautela e cuidado no trânsito, notadamente por ausência de distanciamento mínimo do veículo do recorrido, que se encontra à sua frente, provocando, desse modo, o abalroamento.

Ademais, em se tratando de colisões traseiras, a presunção de culpa recai sobre o condutor do último veículo, destacando-se que a parte recorrente nem sequer produziu mínima prova da sua versão, a fim de afastar a presunção de que o acidente foi ocasionado por sua culpa exclusiva ou se foi decorrente de culpa concorrente das partes, ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

A propósito, vejamos os seguintes julgados a respeito do tema:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de procedência do pedido. Colisão traseira. Presunção de culpa do condutor que colide com a parte traseira do veículo que segue à frente que não foi ilidida pela prova produzida. Não observância do dever de guardar distância como regra de segurança. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10022298820218260224 Guarulhos, Data de Julgamento: 21/06/2023, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2023)

CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA - CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRAFEGA NA RETAGUARDA - PRESUNÇÃO NÃO INFIRMADA - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - CPC, ART. 373, INC. I - NÃO DEMONSTRAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS Em se tratando de colisão traseira, há presunção de culpa do condutor do veículo que trafega na retaguarda. Entende-se que, se não conseguiu evitar a colisão, não o fez por desatenção ou por não guardar a distância necessária de segurança do veículo que o precedia ou em razão do excesso de velocidade empreendido na condução do automotor. Suficientemente demonstrada a culpa da parte autora para a ocorrência do acidente de trânsito, tese esta com respaldo no boletim de ocorrência e não derruída pelos elementos contidos nos autos, mantém-se a sentença que lhe imputou a culpa exclusiva pelo sinistro.(TJ-SC - APL: 50011941120218240085, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 29/08/2023, Quinta Câmara de Direito Civil)

Dessarte, a presunção de culpa da parte recorrente, que colidiu na traseira do veículo do recorrido, não foi elidida pelas provas colacionadas aos autos, de modo que assim como muito bem explicitado pelo juízo a quo, também reconheço a ocorrência de ato ilícito perpetrado pelo recorrente.

Em relação aos valores gastos para conserto do veículo, verifico que o recorrido cuidou em apresentar orçamentos, sendo acolhido o de menor valor.

Por tais razões, constatada a culpa exclusiva da parte recorrente pela ocorrência do acidente e comprovado o prejuízo sofrido pela parte recorrida, deve ser mantida a condenação daquela ao pagamento de indenização por danos materiais.

Por fim, em relação ao pedido de reforma para condenação em danos morais, rememoro que as contrarrazões não são a via adequada para formulação de pedidos, pois têm por finalidade a impugnação ao recurso da parte adversa, razão pela qual o pedido do autor/recorrido não merece sequer conhecimento, ante a adequação da via eleita.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, contudo, fica suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)